Tribunal: TJSP
Processo: 2133331-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo Regimental – Efeito suspensivo concedido a anterior agravo de instrumento, diante de tutela provisória antecedente deferida em primeira instância - Ordem judicial consistente em determinação atinente à negociação e à composição de plano de recuperação judicial - Reconhecida prevenção, por aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dada a sobreposição da causa

Ementa:
Agravo Regimental – Efeito suspensivo concedido a anterior agravo de instrumento, diante de tutela provisória antecedente deferida em primeira instância - Ordem judicial consistente em determinação atinente à negociação e à composição de plano de recuperação judicial - Reconhecida prevenção, por aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dada a sobreposição da causa de pedir da nova demanda com a do procedimento concursal – Sobreposição com anterior decisão proferida pelo Juízo recuperacional - Pleitos formulados pela ora agravante que atingem a deliberação dos credores concursais, podendo paralisar tratativas atinentes ao plano - Presentes requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC/2015 - Plausibilidade das alegações formuladas e perigo de dano de difícil reparação - Decisão mantida - Agravo regimental desprovido.